Tribunal: TJMT
Processo: 1001079-48.2024.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001079-48.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JONATHAN DE ARRUDA MOTA - CPF: 045.439.361-08 (RECORRIDO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), JAQUELINE DARLI DE ARRUDA - CPF: 018.690.891-11 (RECORRIDO), PEDRO NELSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 030.983.711-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVYD EDSON ALVES FERREIRA - CPF: 042.485.171-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – RÉ REINCIDENTE – IMPROCEDÊNCIA – MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – LONGO DECURSO DE TEMPO SEM RECIDIVA DELITIVA – ESVAZIAMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– RECURSO DESPROVIDO.

Considerando o tempo decorrido desde a concessão da liberdade, a pretendida prisão processual se revela desnecessária se não há registro de que os acusados descumpriram as medidas cautelares impostas, voltaram a delinquir ou estejam de qualquer forma oferecendo risco à ordem pública, inexistindo
fatos contemporâneos que justifiquem a medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no auto de prisão em flagrante n. 1001079-48.2024.8.11.0042, que concedeu liberdade provisória em favor de
Jaqueline Darli de Arruda
e
Jonathan de Arruda Mota
, presos pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo-lhes medidas cautelares diversas.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que as medidas alternativas são insuficientes para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, especialmente diante da quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como porque a recorrida Jaqueline é reincidente específica.

Com essas considerações, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, para decretar a prisão preventiva dos recorridos, para a garantia da ordem pública (Id. 210274690).

Em suas contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos deduzidos pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 220013682).

Não houve retratação pelo magistrado singular (Id. 210274695).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, para decretar a “
prisão preventiva da Recorrida Jaqueline Darli de Arruda, para a garantia da ordem pública, mantendo-se as medidas cautelares em relação ao Recorrido Jonathan de Arruda Mota
” (Id. 221752660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que os recorridos
Jaqueline Darli de Arruda
e
Jonathan de Arruda Mota
foram presos
em flagrante delito, no dia 20.1.2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Realizada a audiência de custódia, após a oitiva dos autuados, o representante do Ministério Público requereu a homologação do flagrante e a concessão da liberdade provisória para ambos os custodiados, enquanto a defesa requereu o relaxamento da prisão pela ilegalidade do flagrante e, subsidiariamente, a liberdade provisória.

Após a verificação da regularidade da prisão, o magistrado
a quo
concedeu a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a monitoração eletrônica em relação à recorrida Jaqueline, nos seguintes termos:

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em que figura como custodiados
JONATHAN DE ARRUDA MOTA e JAQUELINE DARLI DE ARRUDA
, flagrados pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência, nota de culpa, laudo preliminar e depoimentos.

De início, em relação às circunstâncias em que se deram as referidas prisões cautelares, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), a defesa aponta a ocorrência de ilegalidade na prisão, posto que a equipe policial teria ingressado na residência do custodiado sem sua autorização.

Nesse ponto, cumpre salientar que os depoimentos colacionados aos autos revelam que a entrada na residência do custodiado ocorreu após a existência de elementos atinente à efetiva prática de traficância.

Ademais, na hipótese de ocorrer crime permanente, poderá, a equipe policial, ingressar na residência da pessoa flagrada.

Corroborando com isso, no HC 169.788/SP, o Ministro Alexandre de Moraes entendeu que a fuga para o domicílio configura justificativa para incursão policial no domicílio.

Apontou ainda, o supracitado entendimento da Corte proferido em 2015, pelo RE 603.616/RO, para afastar qualquer ilegalidade por ausência de fundadas razões.

Portanto, a prisão em flagrante, no que tange ao crime lançado no art. 33 da Lei de Drogas, revela-se material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com as hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal,
RECONHEÇO-O COMO PERFEITO
.

Quanto a necessidade, ou não, de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, consoante disposto nos arts. 310, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, deve-se observar a presença do
fumus comissi delicti
, do
periculum libertatis
e do perigo gerado pelo estado de liberdade.

Pois bem.

In casu, ressai das declarações prestadas nos autos a seguinte narrativa:

“A equipe de força 90 durante patrulhamento tático no bairro jonas pinheiro iii visualizou um suspeito frente a casa citada que empreendeu fuga da equipe tentando foragir, porém foi feito o acompanhamento e realizado abordagem e após busca pessoal foi localizado em seu bolso 05 porções de subst.análoga a pasta base, 10 porções de subst.análoga a cocaina e mais uma quantia de r$ 123,00 em espécie. Posteriormente em entrevista com o suspeito este informou a equipe que morava na residência junto com sua mãe e franqueou a entrada até sua casa , onde também estava sua genitora "jaqueline" que após foi realizado busca na residência e localizado no quarto da "jaqueline" em uma bolsa feminina de cor branca um pote de vidro contendo mais 32 porções de subst.análoga a cocaina, 60 porções de subst.análoga a pasta base, 01 simulacro de arma de fogo tipo pistola, 01 balança de precisão e uma quantia em espécie de r$ 400,00. ao ser indagada a senhora "jaqueline" confessou ser proprietária da bolsa e do entorpecente e informou que estava comercializando juntamente com seu filho. posteriormente a equipe continuou as buscas na casa onde foi encontrado na sala uma sacola de cor verde contendo 01 barra de subst.análoga a maconha, 04 porções de subst. análoga a maconha e 03 rolos de papel filme”.

Logo, numa cognição sumária sobre os elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que o requisito objetivo da prisão cautelar, que é o fumus comissi delicti, está presente, pois há prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares e de testemunhas, do termo de exibição e apreensão e do laudo de constatação.

Superada a análise do requisito objetivo da tutela cautelar penal, impõe-se a apreciação do periculum libertatis, consubstanciado na presença de um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal, ou; d) assegurar a aplicação da lei penal.

E, no caso em exame, em que pese o suposto crime seja de natureza grave, não se verifica a presença, ao menos neste momento, do requisito subjetivo.

Ainda, pois, em consulta feita no Sistema PJE e à folha de antecedentes criminais desta Comarca, constatou-se a inexistência de Ação Penal em nome do custodiado Jonathan, tampouco condenação transitada em julgado. Já, em relação à custodiada Jaqueline, verifica-se que ela possui condenação transitada em julgado pelo mesmo delito, todavia, tal fato não justifica a manutenção da custodiada em cárcere.

Nesse sentido,
“A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.”
(TJMT, 1a C.C., DES. Orlando de Almeida Perri, N.U 1017398-96.2019.8.11.0000, D.J. 03/12/2019, D.P. 06/12/2019).

Outrossim, considerando a expressividade da prática ilícita, somada à necessidade de salvaguardar a ordem pública, ainda que não se mostre a presença do perigo gerado pelo estado de liberdade do flagranteado, o fato autoriza a aplicação de medidas cautelares.

Assim, embora presente o fumus comissi delicti, não verifico a presença do periculum libertatis.

Com essas considerações, com fulcro no art. 319 do CPP,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA
aos custodiados
JONATHAN DE ARRUDA MOTA e JAQUELINE DARLI DE ARRUDA
, condicionado às seguintes medidas cautelares:

a. Comparecimento a todos os atos processuais a que for intimado;

b. Não sair da Comarca por mais de 07 dias sem prévia comunicação judicial;

c. Encaminhamento ao SINE; e

d. Fixo, ainda, monitoração eletrônica à custodiada Jaqueline, devendo, ela, recolher-se diariamente das 22h às 6h do dia seguinte.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Distribua-se ao Juízo competente.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências
” (Id. 210274669).

Contra essa decisão se insurge o Ministério Público, requerendo a decretação da prisão preventiva dos recorridos, para a garantia da ordem pública,
haja vista a gravidade concreta da conduta, especialmente diante da quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como porque a recorrida Jaqueline é reincidente específica.

Convém relembrar inicialmente que a Constituição Federal consagra o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5o, LVII), do que se pode extrair que a prisão provisória somente será admitida em caráter excepcional, nas hipóteses em que ficar plenamente comprovada sua necessidade.

No caso, após exame acurado do contexto fático-processual deduzido,

apesar da probabilidade da ocorrência do fato criminoso e indícios de autoria que, por ora, recaem sobre os recorridos, não há elementos que apontem neste momento processual que a sua liberdade oferece risco concreto à ordem pública.

Com efeito, não obstante os argumentos despendidos pelo recorrente, sobretudo o fato de a recorrida Jaqueline ser reincidente em crime doloso, constato que foram colocados em liberdade no dia
21.1.2024
, isto é, há mais de 5 meses, o que torna necessária maior cautela na análise da imprescindibilidade da prisão.

Compulsando detidamente os andamentos processuais da ação penal originária (n. 1004497-91.2024.8.11.0042), por meio do sistema PJe, constato que não há notícias de que os recorridos tenham descumprido as condições impostas a sua liberdade, se envolvido na prática de novos delitos, atrapalhado a instrução criminal ou buscado frustrar a aplicação da lei penal.

Desta feita, ainda que a gravidade em concreto da conduta pudesse fundamentar a conversão do flagrante em custódia preventiva, a prisão processual neste momento se revela desnecessária, tendo em vista o considerável lapso temporal transcorrido sem que os recorridos tenham praticado atos que denotem
periculum libertatis
, ou seja, não há fatos contemporâneos que justifiquem a medida.

Sobre o tema, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – PERDA DA CAUTELARIDADE PELO DECURSO DO TEMPO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. Ciente de que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, na hipótese dos autos, o Ministério Público não trouxe aos autos elementos que demonstrassem concretamente e com argumentos contemporâneos a imprescindibilidade da custódia preventiva do recorrido, notadamente diante das minúcias que envolvem o caso sub judice e o considerável lapso temporal decorrido entre os fatos ensejadores da reiteração delitiva e a custódia que almeja ver concretizada. Logo,
a ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão, afasta, por ora, o periculum libertatis indispensável à segregação cautelar
”
(TJMT – RSE n. 0000338-86.2019.8.11.0046, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 5.4.2023)
– destaquei.

Assim, entendo que o decreto de prisão pretendido pelo Ministério Público não teria finalidade processual, mas caracterizaria verdadeira antecipação da pena, o que, sem sombra de dúvidas, culminaria em inaceitável constrangimento ilegal em desfavor dos recorridos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024